Tribunal: TJBA
Processo: 8092629-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092629-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO RIGUAT

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO

APELADO: BABYSHARK COMERCIO DE ROUPAS LTDA

Advogado(s)
:
LIVIA VICENCIA DA SILVA BORGES, TARSO GONCALVES VIEIRA, ANA LUIZA DE QUEIROZ

EMENTA

Apelação Cível e Apelação Adesiva. Preliminar de não conhecimento do apelo adesivo rejeitada, benefício da gratuidade da justiça deferido à apelante adesiva. Mérito. Sentença que julgou procedente o pedido e declarou extinto o contrato de locação havido entre as partes, a partir da entrega das chaves do espaço comercial, desonerando a autora, ora apelante adesiva, locatária, do pagamento de todos os encargos decorrentes da extinção antecipada e do pagamento dos aluguéis a partir desta data (entrega das chaves) e para determinar a redução do aluguel mensal em 70% do valor originário e desobrigar ao pagamento dos demais encargos, no período em que a loja permaneceu fechada (por decreto do Poder Público), até a data da entrega das chaves. ” (ID nº 55292103). Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, integrando a sentença, para condenar a ré, ora apelante ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Locação Comercial. Rescisão Contratual. Pandemia de Covid-19. Teoria da Imprevisão. Redução proporcional dos aluguéis durante o período de fechamento compulsório. Isenção de encargos rescisórios. Função social do contrato. Pacta Sunt Servanda relativizado. Configuração de evento extraordinário e imprevisível. Honorários advocatícios que devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa. Por sua vez, houve desistência da reconvenção após a contestação, o que impõe condenação em honorários sucumbenciais, conforme art. 85, §1º e §2º, e art. 90 do CPC. Apelação interposta por CONSÓRCIO RIGUAT – SHOPPING DA BAHIA não provida.
Apelação adesiva interposta

por

BABYSHARK COMERCIO DE ROUPAS LTDA
provida.